Tribunal: STF
Processo: AI 317522
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA,
RESTRINGINDO-SE A DEBATER A MATÉRIA DE MÉRITO.
        I. - Agravo não conhecido por faltar peça de traslado
obrigatório (artigo 544, § 1º, do CPC).
        II. - RE inadmitido. Agravo não provido.